Tribunal: STF
Processo: RHC 270958
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.050.801/SP, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor do paciente, condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.400 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal.
2. Fato relevante. A impetração originária, datada de 06 de novembro de 2025, alegava insuficiência do conjunto probatório, fragilidade e contradição dos depoimentos colhidos, quantidade ínfima de substância apreendida e ausência de elementos típicos da traficância. Subsidiariamente, apontava ausência de fundamentação na dosimetria da pena.
3. Decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação defensiva em 03 de março de 2023, mantendo a sentença condenatória por seus próprios fundamentos. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus em razão da preclusão temporal, considerando o longo decurso de tempo entre o julgamento da apelação e a impetração do habeas corpus, sem alegação de nulidade ou falha no momento oportuno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser admitido após o trânsito em julgado da condenação, em razão de alegada manifesta ilegalidade, e se há elementos para desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei de Drogas ou revisar a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
6. A jurisprudência excepcional que admite o habeas corpus após o trânsito em julgado pressupõe a existência de ilegalidade flagrante, aferível de plano, sem necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório.
7. As alegações defensivas relativas à fragilidade do conjunto probatório, à quantidade de droga apreendida, à ausência de petrechos típicos da traficância e à condição de dependente químico do paciente demandariam incursão aprofundada na seara fático-probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
8. A condição de dependente químico do paciente não obsta, por si só, a caracterização do delito de tráfico de drogas, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
9. A preclusão temporal foi corretamente reconhecida, considerando o longo decurso de tempo entre o trânsito em julgado da condenação e a impetração do habeas corpus, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual.
10. As instâncias de origem fundamentaram adequadamente a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, com base em elementos concretos, como a natureza e quantidade das substâncias apreendidas, forma de acondicionamento e depoimentos de agentes públicos que gozam de especial credibilidade.
11. A análise do conjunto fático-probatório para acolher a tese defensiva ou revisar a dosimetria da pena encontra óbice na via do habeas corpus, de cognição sumária e rito célere.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido (doc. 37).

Neste recurso ordinário, busca-se:

[...] que o presente habeas corpus seja conhecido e analisado, a fim de obstar o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribuna de Justiça e, ao final, conceda a ordem para que seja declarada nula a sentença proferida nas instâncias ordinárias, por contrariar a jurisprudência do STF.
Caso não seja acolhida a tese de nulidade da sentença, requer o reconhecimento do porte de maconha para uso pessoal e que seja reformada a pena aplicada (doc. 47, p. 12).

É o relatório. Decido.

Consta dos autos que o ora recorrente foi condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP — doc. 6).

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação defensiva, mantendo a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos (doc. 4).

No habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, a defesa sustentou a insuficiência do conjunto probatório, fragilidade e contradição dos depoimentos colhidos, quantidade ínfima de substância apreendida e ausência de elementos típicos da traficância. Subsidiariamente, apontou a ausência de fundamentação na dosimetria da pena (doc. 3).

A impetração não foi conhecida pelo Ministro Relator (doc. 19).

No acórdão recorrido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

Não merece prosperar a irresignação.
Inicialmente, registro que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de ser mantida pelos seus próprios termos.
No caso dos autos, a defesa sustenta que o habeas corpus seria cabível mesmo após o trânsito em julgado, quando presente manifesta ilegalidade, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal.
Ocorre que os julgados colacionados não se amoldam à hipótese vertente. A jurisprudência excepcional que admite o manejo do writ após o trânsito em julgado pressupõe a existência de ilegalidade flagrante, aferível de plano, sem necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório.
No presente caso, as alegações defensivas relativas à fragilidade do conjunto probatório, à quantidade de droga apreendida, à ausência de petrechos típicos da traficância e à condição de dependente químico do paciente demandariam, todas elas, incursão aprofundada na seara fático-probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, de cognição sumária e rito célere.
Ademais, a circunstância de o paciente ostentar a condição de dependente químico não obsta, por si só, a caracterização do delito de tráfico de drogas, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal.
Assim, não se verifica a existência de ilegalidade manifesta, evidente, que salte aos olhos de forma imediata, a justificar a superação do óbice da preclusão temporal reconhecido na decisão agravada. O transcurso de mais de dois anos e meio entre o julgamento da apelação pelo Tribunal de origem, em março de 2023, e a impetração do habeas corpus, em novembro de 2025, sem que tenha sido manejado o recurso cabível ou suscitada qualquer nulidade em momento oportuno, impõe o reconhecimento da preclusão, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual.
Ademais, o caso concreto não contém teratologia hábil a ensejar atuação de ofício por esta Corte Superior.
O Tribunal de origem rejeitou a pretensão desclassificatória por entender que a materialidade e autoria para o delito de tráfico de drogas imputado ao paciente estava robustamente comprovada por meio dos boletins de ocorrência, do auto de exibição e apreensão, laudos periciais e também pelos depoimentos colhidos ao longo da fase de instrução (fls. 11/17):
‘’(...) Em relação à autoria, o acusado negou a traficância. Disse que havia vendido uma bermuda e adquirido duas pedras de crack e um pouco de maconha para uso próprio. Explicou que, quando se preparava para consumir as substâncias, viu os policiais e acabou sendo abordado. A partir daí, a defesa alega que o réu é viciado e estava passando por tratamento. Aduz que, como respondeu ao processo solto, acreditava que a acusação girava em torno do porte para uso próprio e não tráfico, por isso, não trouxe provas ou testemunhas que pudessem comprovar sua alegação no sentido de que é mero usuário. No mais, diz que o quadro colhido só demonstra que ele e as outras pessoas envolvidas foram flagrados quando se preparavam para consumir drogas juntos. A fala das testemunhas, porém, desconstrói sua versão. Conforme já constou em sentença:
‘O policial civil Renato Cossolino contou que há bastante tempo estava sendo desenvolvido um trabalho de investigação no local dos fatos, que era ponto de tráfico de entorpecentes. Faziam campana e, quando possível, uma equipe abordava os usuários. Na oportunidade, foi possível abordar o réu Éder. Esclareceu que antes duas pessoas haviam sido abordadas. O denunciado era responsável por entregar as drogas. No local, a operação de venda era organizada e ele ficava apenas com pequena quantidade. Visualizou o denunciado, com clareza, vendendo entorpecentes, sendo que inclusive ele chegou a ser filmado. Robson Martins Ferreira, policial civil, disse que realizavam campanas nas proximidades do Bar do Zé da Dirce. O réu já era conhecido dos meios e foi visto vendendo drogas. Disse que nas proximidades foram abordados dois usuários. Na sequência, o réu foi abordado e estava na posse de drogas. A testemunha e policial civil Marcos Alexandre Fernandes narrou que o denunciado foi visto vendendo entorpecente para usuários, sendo passado para a equipe de apoio para abordagem. Após, abordaram o réu. O acusado era conhecido dos meios policiais pela prática do tráfico de drogas. No dia, apenas o denunciado foi abordado (...)’”
De tal forma, as instâncias de origem, ao examinarem o conjunto probatório, concluíram de forma fundamentada que havia elementos suficientes para caracterizar que o paciente portava entorpecentes com finalidade de tráfico, nos termos do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
No caso em tela, a natureza das substâncias (crack e maconha) de elevada nocividade, somada à forma de acondicionamento e aos diversos depoimentos que indicam a prática de comércio ilícito, inclusive aqueles prestados por agentes públicos, cujos relatos gozam de especial credibilidade à luz da jurisprudência consolidada, evidenciam a adequação típica da conduta imputada ao paciente.
Além disso, a Corte estadual, em consonância com a sentença condenatória, afastou a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas, ao considerar que a quantidade de entorpecentes apreendida, bem como a forma de acondicionamento das substâncias, não se coadunam com a condição de mero usuário.
Rever tais conclusões para acolher a tese defensiva ou a sugestão ministerial implicaria necessariamente o revolvimento do conjunto probatório, o que encontra óbice na estreita via do habeas corpus.
[...]
Nesse contexto, ausentes argumentos aptos a modificar a conclusão adotada, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, que passo a reiterar na íntegra, entre aspas:
"(...) Diante da hipótese de habeas corpus  substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.
Verifica-se que o Tribunal de origem julgou a apelação do paciente em 03 de março de 2023, sendo que somente no dia 06 de novembro de 2025 foi impetrado o presente writ, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão temporal sui generis.
Com efeito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, a jurisprudência do STJ e do STF tem se orientado no sentido de que a alegação da ocorrência de nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, está sujeita à mencionada preclusão.
[...]
Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade ou falha no acórdão impugnado, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, não conheço do presente habeas corpus. (...)"
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental (doc. 38 — grifei).

Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).

Para além disso, a ausência de análise expressa, pelo Superior Tribunal de Justiça, das questões suscitadas impede seu exame direto por esta Suprema Corte, no âmbito do presente recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância e de extrapolação dos limites de competência fixados no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º/7/2016; e HC 135.001 AgR/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017. 

Ademais, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação dos referidos óbices processuais ou mesmo a concessão da ordem, de ofício, especialmente porque “[a] análise da pretendida desclassificação demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus” (HC 255.428 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/5/2025).

Em apoio a essa perspectiva, menciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.
2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
3. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher as teses de absolvição e desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de entorpecente para consumo pessoal, em sede de habeas corpus. Precedentes.
4. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
5. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC 246.830 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 19/11/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA.
1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual.
2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, ‘o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014).
3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 227.007 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/5/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 227.229 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31/5/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 221.014 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/11/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.
2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.
3. As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita.
4. Agravo regimental desprovido (HC 229.434 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o crime de porte de drogas para uso pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido (HC 229.523 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 13/9/2023).

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal a revisão da dosimetria da pena, salvo em casos de evidente abuso ou teratologia, não verificados na espécie. Precedente. 5. Alegação de ausência de prova quanto à liderança da associação para o tráfico. Inovação recursal. Não conhecimento. 6. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. 7. Agravo improvido (HC 225.831 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023).

Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator